Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-50.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003011-50.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V. C. G. - CPF: 094.642.781-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVONETE SOUSA CORDEIRO - CPF: 028.146.601-79 (APELANTE), EDIVALDO GONCALVES - CPF: 016.719.691-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONETE SOUSA CORDEIRO - CPF: 028.146.601-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE –
EXTINÇÃO DA AÇÃO NO MESMO DIA DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
– DIREITO DE BUSCA DA VERDADE REAL SOBRE A PATERNIDADE – FINALIDADE DE CONFIRMAR OU RETIFICAR REGISTRO CIVIL – PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO E GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao direito de busca da verdade real sobre a identidade genética e da primazia de julgamento do mérito, ainda mais se tratando de assunto constitucionalmente consagrado (investigação de paternidade de menor impúbere), deve-se dar provimento ao recurso, evitando-se a extinção prematura do processo com a atribuição de pleno cumprimento ao preceito constitucional do amplo acesso à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003011-50.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela criança
V.C.G
., representada por sua mãe
Ivonete Sousa Cordeiro
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou extinta a Ação de Investigação de Paternidade ajuizada em face de
Edivaldo Gonçalves
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI (falta de interesse de agir), do CPC. Deixou de condenar a Apelante no ônus da sucumbência por falta de angularidade e porque a Apelante é beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, a Apelante alega que em menos de 03 (três) horas da distribuição da ação, o Juiz prolatou a sentença recorrida, configurando decisão surpresa e desprovida de substrato jurídico, uma vez que demonstrou interesse na obtenção da tutela jurisdicional, não se tratando de “mera confirmação de paternidade”, como concluiu o julgador.

Afirma que o pedido de exame de paternidade tem como principal escopo a retificação do registro civil da criança, o que somente poderá ser deliberado por decisão judicial, e não por mero exame de DNA a ser realizado extrajudicialmente.

Defendeu, no mais, o direito constitucional de busca da identidade genética, sendo esse tema amplamente discutido no Supremo Tribunal Federal sob o n.o 662, consolidando-se a seguinte tese: “
A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser
.” (STF - RE: 898060 SC, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2017).

Arguiu que, a par do direito de o pai questionar sua paternidade, o filho também goza da prerrogativa de obter a sua confirmação em juízo. No mais, relembrou as regras de inafastabilidade de jurisdição, sendo certo que, na seara extrajudicial, não poderá obrigar o Apelado a realizar o exame de DNA.

Forte nesses argumentos, a Apelante afirma que foi tolhida do direito de dar prosseguimento à ação em face da sentença açodada proferida pelo Juiz da causa.

Requereu, em síntese, o provimento do recurso e a cassação da sentença com a reabertura da instrução.

Dispensadas as contrarrazões porque a inicial sequer chegou a ser recebida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022